Tribunal: TJES
Processo: 0009990-02.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009990-02.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros
APELADO: EUCLAIR DA SILVA ALVES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0009990-02.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, PREVI CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL

APELADO: EUCLAIR DA SILVA ALVES
Advogados do(a) APELANTE: ROBERTA BOTELHO PEREIRA - ES26690-A, PAULO CESAR BUSATO - ES8797-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES30066-A
Advogado do(a) APELADO: ROGERIO FERREIRA BORGES - DF16279

VOTO

Eminentes Pares, c
uidam os autos
de

recurso
s
de apelação cível
interposto
s
p
o
r

PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A.

em face da
r.
sentença
proferida pelo Juízo da
3ª

Vara
Cível

de
Gua
r
a
p
ari
– Comarca da Capital, constante
às fls. 551/553 dos autos originais
, a qual, na ação movida
por

E
UCLAIR DA SILVA ALVES
em seu desfavor
,

julgou procedente a pretensão autoral, para
“reconhecer o direito autoral à revisão do benefício de suplementação previdenciária, com base nos valores apurados no âmbito da reclamação trabalhista indicada na inicial,
aplicando tal majoração às parcelas vencidas (respeitada a prescrição quinquenal), e vincendas (o valor será apurado em fase de cumprimento de sentença, com cálculo atuarial a ser realizado por perícia técnica designada para este fim).

Outrossim
,
a sentença condenou a

PREVI
“a proceder a revisão do beneficio percebido pela parte autora, consideradas as horas extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho, bem como ao pagamento de eventuais diferenças apuradas por conta da revisão determinada. A revisão, a apuração do montante correspondente as diferenças e a definição do valor relativo ao prévio custeio serão apuradas em liquidação de sentença, ocasião em que também será ordenada a implementação do novo valor apurado na folha de pagamento do autor. O prévio custeio será apurado mediante estudo técnico atuarial e, uma vez definido o montante, a parte autora e a patrocinadora (Banco do Brasil) deverão suportá-lo, nos termos do regulamento vigente na ocasião da concessão do benefício de suplementação, cada qual obedecida a sua proporção de contribuição. A complementação deverá se dar quanto ao período não prescrito, ou seja, de cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, acrescidos de juros de 1% a contar da citação e correção monetária pela tabela do TJSP, a contar do vencimento de cada prestação”
.

Compulsando os autos, verifico que ambos os recorrentes suscitaram questões preliminares em seus apelos, as quais, por certo, deverão ser apreciadas prefacialmente.
Assim,

inicio o exame do recurso pela
preliminar
de nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional aventada pelo
BANCO DO BRASIL.

Pois bem.

Em seu apelo, o
BANCO DO BRASIL
sustenta que o
decisum
guerreado é nulo em virtude da negativa de prestação jurisdicional. Ness
a toada
, assevera que seus embargos declaratórios não foram conhecidos pelo Juízo
a quo

ao argumento de que seu intuito seria o de reformar a sentença,
sem que houvesse o enfrentamento da matéria neles versada.

De fato, após detida análise do processo constatei que razão assiste ao banco Apelante quanto à nulidade da sentença,
embora por razão diversa, como explicitam os
motivos que passo a delinear.

Noto que em sede de contestação (fls. 362/368; autos originais) o
BANCO DO BRASIL,
dentre outras preliminares, arguiu a existência de pressuposto processual negativo, referente à coisa julgada;
questão também apresentada em sua peça recursal.

Para tanto
, defendeu a instituição bancária que o pleito autoral já havia sido veiculado em ação que tramitou perante a Justiça do Trabalho (autos n. 0183000-56.2011.5.17.0151), cujo desfecho fora a homologação de um acordo com a parte autora, no qual lhe foi outorgada plena quitação, sendo o processo encerrado e arquivado em 24/07/2013, diante do cumprimento do acordo.

Chamou atenção, nesse particular, ao fato de que
“no referido acordo foi pactuado que o Banco do Brasil pagaria ao Autor a importância de R$ 22.000,00, mais R$ 3.300,00 ao seu advogado, faria o recolhimento das cotas patronal e pessoal em favor da PREVI, de R$ 79,00 cada, bem como os recolhimentos fiscais e previdenciários incidentes sobre a conciliação”.

Sucede que, na sentença objurgada, não há sequer menção à referida preliminar, de sorte que é possível verificar que a suposta existência de coisa julgada não foi apreciada pelo Juízo de origem, a revelar, portanto,
a omissão do
decisum
,
nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC,
in verbis:

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

Sobre tal dispositivo legal, cumpre rememorar a interpretação dada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que ‘não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’, não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes,
mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
” (STJ - EDcl nos EREsp: 1169126 RS 2009/0236102-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020).

Com efeito, na hipótese vertente,
trata-se de omissão acerca da matéria deveras relevante para o deslinde da controvérsia
, a qual certamente poderia
impactar na
conclusão adotada pelo magistrado primevo, uma vez que, com o silêncio acerca da alegação de coisa julgada e o acolhimento do pleito autoral, restou atribuída ao
BANCO DO BRASIL
a obrigação verter as contribuições necessárias à complementação do benefício previdenciário, após a realização de cálculo atuarial.

Assim, ainda que por fundamento em parte diverso, verifico patente
error in procedendo,
decorrente da ausência de fundamentação
no que concerne à alegação de coisa julgada
, o que impõe a anulação da sentença vergastada.

Consigno, outrossim, que
as particularidades do caso concreto impedem a aplicação da teoria da causa madura
(art. 1.013, CPC), embora seja a coisa julgada matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição,
na medida em que i) sua análise exige o cotejo do acervo probatório carreado aos autos e ii) a aplicação da referida teoria no caso em testilha implicaria indevida supressão de instância.

Nesse trilhar, trago à baila remansosa jurisprudência deste eg. Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DO RECORRENTE - JULGAMENTO ORIGINÁRIO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E CITRA PETITA IMPOSSIBILIDADE DE DESLINDE IMEDIATO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os argumentos recorrentes denotam a existência de sentença nula por com carência de fundamentação (carente apreciação de novo laudo exarado nos autos) e por julgar aquém do que fora pretendido ( citra petita: omissão quanto ao pedido de concessão do auxílio-acidente) , e verificou-se tais vícios no julgado. Sobre a carência de fundamentação aferiu-se que, confeccionado o primeiro laudo pericial para fins de respostas aos quesitos relativos ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente (fls. 35/36), fora destacado que o autor não estaria incapacitado para exercício de seu labor. Após pedido de esclarecimentos, fora confeccionado um novo laudo pericial (fls. 85/92), onde se destacou novas respostas aos mesmos sobreditos quesitos preambularmente apresentados pelo autor (quesitos de fls. 35/36 de a a f), revelando, dentre outros, a incapacidade parcial para o labor decorrente do trabalho exercido, e evidencia-se que a sentença é carente de fundamentação quanto ao que fora exposto de forma exaustiva nesse derradeiro laudo pericial. Ademais, como sustentado pelo apelante, não há deslinde na sentença impugnada com relação ao pedido de concessão do auxílio-acidente, o que revela a perfectibilização de julgamento citra petita.
2. As peculiaridades do caso evidenciam a impossibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal (art. 1013 do CPC), pelo fato de que sequer foram analisados os argumentos que tocam a possibilidade de concessão do auxílio-acidente, além de outras omissões com relação ao derradeiro laudo acostado aos autos, e fazê-lo tenderia a implementar indevida supressão de instância, inobservando os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, impedindo até que a parte demandada pudesse se valer do duplo grau em caso de acolhimento de teses contrárias que deveriam ser preliminarmente analisadas na origem.
Precedentes desta Corte , verbi gratia : Apelação n. 048110104550 - Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 19/11/2018 - Apelação Cível n. 00770358320108080035 035100770359 - Relator Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - dentre outros. 2.1. Ainda retratando a presente hipótese em julgamento: A sentença citra petita , em seu aspecto objetivo, é aquela que fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu.
o Art 1013, § 3°, do CPC deve ser interpretado em consonância com o princípio do duplo grau de jurisdição, como corolário da garantia fundamental constitucionalizada do devido processo legal, uma vez que a mitigação dessa cláusula pétrea no regime de direito democrático somente se justifica nos casos em que, mediante um juízo de ponderação dos princípios constitucionais processuais, revela-se mais compatível com o próprio modelo de concreta e eficaz prestação jurisdicional o imediato julgamento do mérito da demanda, a revelar evidente economia e celeridade processual. Nos casos em que é flagrante a negativa da efetiva prestação jurisdicional pelo juízo de origem, deve, não apenas em caráter pedagógico, mas também como forma de prestigiar a atuação dos juízes de primeiro grau, prevalecer na integralidade o duplo grau de jurisdição, inexistindo, pois, nesses casos, qualquer ofensa ou incompatibilidade com os princípios da celeridade e economia processual. - A "teoria da causa madura" não importa em admitir que órgão colegiado proceda a julgamento, na real verdade, "imaturo da causa, pois baseado em indevido ou de fato ausente o exercício jurisdicional de 1º Grau.
(TJMG AC 10000200063295001 Rel. Versiani Penna julgamento em 18/06/2020). É o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que sejam analisados todos os pleitos abordados na demanda, com a fundamentação necessária, também à luz do novo laudo exarado nos autos, nos exatos limites dos pedidos expostos pela parte autora. Unânime. (TJES, Classe: Apelação Cível, 068160008378, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

[...] 7. Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130055585, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

[...]
5) Deixa-se de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso (art. 1.013,§4º do CPC), seja por entender que o deslinde da controvérsia relativa ao excesso de execução implicaria supressão de instância,
seja por considerar que a apreciação da matéria exige conhecimentos técnicos para a aferição dos valores que constituem o crédito principal, o que deixou de ser apreciado na origem por força da prescrição reconhecida e, nesta oportunidade, afastada. 6) Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença impugnada (fls. 371/372V) e, via de consequência, afastar a prescrição da pretensão executiva e a condenação das exequentes ao pagamento da verba honorária sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001773, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022)

Ainda nessa temática, ressalto o posicionamento adotado por est
a Corte de Justiça
,
qual seja, o de que
mesmo as matérias de ordem pública não podem ser diretamente conhecidas pelo Órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância. Vejamos:

A
PELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - É consabido que o recurso de apelação cível, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Destaco:
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). 3 - O apelante não se insurge especificamente contra os fundamentos da sentença objurgada, tentando reverter a situação com outros argumentos não constantes no decisum, o que fere o Princípio da Dialeticidade. 4 - Recurso não conhecido. (TJES; AC 0003236-21.2018.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 23/08/2021; DJES 14/10/2021)

Sublinho, finalmente, que
o fundamento diverso ora acatado não caracteriza inovação nos autos,
considerando que o
BANCO DO BRASIL
devolveu à instância recursal a discussão acerca da existência de coisa julgad
a
, não se vislumbrando, dessarte, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL

para
DAR-LHE PROVIMENTO,
acolhendo a preliminar de nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional, ainda que por fundamento diverso, para assim anular a sentença recorrida.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela
PREVI
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2023 às 15:48:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45379415022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE PREVI CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO.
1.
“
O
teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que ‘não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’, não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador”
(STJ - EDcl nos EREsp: 1169126 RS 2009/0236102-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020). 2. Na sentença objurgada, não há sequer menção à preliminar de coisa julgada, de sorte que é possível verificar que a suposta existência de pressuposto processual negativo não foi apreciada pelo Juízo de origem, a revelar, portanto, a omissão do
decisum
, nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC, destacando-se que a matéria se mostra deveras relevante para o deslinde da controvérsia, a qual certamente poderia impactar na conclusão adotada pelo magistrado primevo, uma vez que, com o silêncio acerca da alegação de coisa julgada e o acolhimento do pleito autoral, restou atribuída à instituição bancária a obrigação verter as contribuições necessárias à complementação do benefício previdenciário, após a realização de cálculo atuarial. 3. Patente
error in procedendo
, decorrente da ausência de fundamentação no que concerne à alegação de coisa julgada, impõe-se a anulação da sentença vergastada. 4. As particularidades do caso concreto impedem a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, CPC), embora seja a coisa julgada matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, na medida em que i) sua análise exige o cotejo do acervo probatório carreado aos autos e ii) a aplicação da referida teoria no caso em testilha implicaria indevida supressão de instância. Precedentes do TJES. 5. Recurso do BANCO DO BRASIL S.A. conhecido e provido. Recurso de PREVI CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL prejudicado.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto por PREVI CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL; nos termos do voto do Relator.